Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EMPRÉSTIMOS FEITO AO LONGO DE RELACIONAMENTO AMOROSO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE TEMAS AFETOS À VARA DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não versando o feito sobre quaisquer das matérias elencadas no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 11.697/2008) como de competência absoluta do Juízo da Vara de Família, é da competência do Juízo da Vara Cível o julgamento de ação que versa sobre ressarcimento de supostos empréstimos concedidos à ré para a aquisição de um veículo automotor
2. Recurso conhecido e não provido.